Tribunal: TJES
Processo: 0002875-70.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002875-70.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002875-70.2018.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A, CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]Noticiam os autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente Denúncia, que no dia 18/12/2017, por volta das 07:00min, na Rua São José, Bairro São Pedro, final da rua, neste município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, corrompendo os adolescentes Vitor Almeida de Souza, Ramon Ferreira Vieira, Naelly dos Santos Braga, Juliano Moreira da Silva e Wemerson Soares, para que estes, mediante sua ordem, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuassem diversos disparos contra a vítima Rayane Santos da Silva, eis que veio a óbito em razão da gravidade dos ferimentos.

Eclode do procedimento investigativo que a vítima estaria repassando informações entre grupos criminosos rivais, por este motivo, o denunciado, VINÍCIUS, ordenou que os adolescentes Vitor Almeida de Souza, Ramon Ferreira Vieira, Naelly Braga, Juliano Moreira da Silva e Wemerson Soares ceifassem a vida da vítima.

Segundo apurado, a adolescente, Naelly dos Santos Braga, atraiu Rayane até o local do crime com o pretexto que iriam fumar “maconha”.

Ato contínuo, ao chegarem no local, a vítima foi amarrada pelos demais adolescentes, nos pés e nas mãos, impossibilitando qualquer tentativa de defesa. Assim, deixaram-na no local retornando algumas horas depois, na companhia do denunciado. Instante que os adolescentes Vitor e Ramon, na posse de uma arma de fogo, cedida pelo adolescente Wemerson, efetuaram cada um, três disparos de arma de fogo em direção à vítima e ao término da execução, todos tomaram destino ignorado.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que a vítima teve sua vida ceifada em razão da suspeita de estar repassando informações do tráfico de entre grupos criminosos rivais.

Também ficou configurado a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que vítima teve seus pés e mãos amarradas, impossibilitando qualquer meio de defesa, eis que ao ser executada estava de costa no momento dos fatos.[...]

Pretende a defesa a impronúncia do recorrente por ausência de elementos mínimos de autoria ou sequer de participação no crime.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é a decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Nesse sentido, para que haja a pronúncia do réu, é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

Por outro lado, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve-se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1.A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate (AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC:150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Feitas essas considerações, constato que o magistrado de primeira instância indicou que a materialidade do crime está alicerçada no Boletim Unificado (fls. 06/07) e no Laudo de Exame em local de homicídio (fl.93/104).

Observo, também, a presença de indícios de autoria delitiva, sobretudo pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

Destaco:

Que LARA VIEIRA chamou a RAYANE para "cheirar pó"; Que RAYANE saiu corn a LARA e com um tal de NEGO que mora em Guriri, sendo que NEGO está internado no Hospital Roberto Silvares, pois se acidentou fugindo da polIcia; Que NEGO deixou a RAYANE na casa da mae dela no bairro Vitória; Que NAELLY disse que ia "botar maconha" para fumar corn RAYANE, porém ela tinha sumido; Que NAELLY estava muito nervosa no dia em que RAYANE sumiu; Que NAELLY disse que ia fumar um com os meninos, porém não sabia onde eles estavam, pois tinham sumido; Que a depoente ficou sabendo que ' Os autores tinham deixado a RAYANE amarrada no mato e não tinham matado, sendo que na segunda vez que estavam procurando os meninos foram la e atiraram em RAYANE; Que na terceira vez que estavam procurando acharam a RAYANE;
Que os autores desse crime são NIN, RAMON e JULIANO; Que os três são irmãos; Que a avó dos indivÍduos conhecida como MARGARIDA o tempo todo ficava vendo o desespero da família mas não se prontificou a ajudar dizendo que não viu nada, não sabia de nada, e não queria ser testemunha de ninguém;
(Depoimento da testemunha sigilosa nº 007/2017, na esfera policial).

Que o declarante é conhecido por "TCHOI" e não TCHOLA como levantado anteriormente, porém se trata da mesma pessoa; Que, perguntado sobre o homicídio ocorrido na data de 18/12/17 no bairro São Pedro vitimando a menor RAYANE SANTOS DA SILVA, conhecida por "Pretinha" respondeu que ele foi o autor dos disparos contra a mesma, tendo efetuado 3 disparos de revólver calibre 38, dividindo a mesma arma para o seu amigo RAMON FERREIRA VIEIRA, também menor de idade, que efetuou mais três disparos contra a vítima, não sabendo precisar em qual parte do corpo os disparos atingiram a vítima; Que antes de executar a vítima, o declarante afirma que a menor NAELY moradora do bairro Vitória em conluio com os suspeitos atraiu a vítima para_entrega-los quando pegaram-na na rua próximo à casa da mãe da vítima onde costumava passar os finais de semana e levaram-na amarrada com um pedaço de corda cedido pelo RAMON levando-a para o local conhecido por matinha" onde posteriormente foi executada friamente; Que esse fato se deu na parte da manhã por volta das 0Z:00 horas; Que juntamente com os executores RAMON e o declarante, também estavam dando a cobertura O JULIANO, O WEMERSON. além de NAELY deixando a vítima amarrada até aproximadamente meio dia, horário que foi executada; Que perguntado se alguém os viu enquanto conduziam a vítima amarrada para a "Matinha" respondeu que não tinha ninguém na rua; Que ao perceberem que familiares da vítima suspeitaram que ela estava amarrada no local que deixaram ainda com vida, todos os cinco (RAMON, VITOR, JULIANO, WEMERSON e NAELY) retornaram ao local e executaram a vítima; Que volta a esclarecer que quem atirou foi o próprio declarante e o RAMON, que os demais apenas assistiam, mas (a ideia da execução foi dos cinco envolvidos) Que perguntado sobre a participação da pessoa de LARA VIEIRA no fato, viúva do finado "Tora" afirma que não participou da trama deste homicídio; Que não conhece ninguém com a alcunha de "NIN" achando que esse apelido pode ser atribuído ao WEMERSON; Que perguntado ao infrator a motivação do crime, informou que a vítima tinha um vídeo com um traficante do município de Jaguaré de nome DARCY do bairro SEAC daquela cidade, onde a vítima residia durante a semana; Que o declarante justifica que a vítima "armou" com esse DARCY para matar a ele e os colegas envolvidos neste homicídio por motivos que o declarante desconhece; Sendo assim, o declarante juntamente com sua "turma" acharam por bem executar a vítima antes que eles fossem mortos pelo Darcy; Que o declarante compra droga no bairro Bonsucesso Il e é usuário de "maconha"; Que perguntado sobre a arma do crime usada informou que se trata de um revólver calibre ,38 e que depois da execução o Ramon jogou em um esgoto e que o proprietário da arma era do avô do Ramon que tinha morrido e que esta arma estava dentro de uma caixa de ferramentas escondida; Que só o Ramon que sabe o local que jogou a arma; Que perguntado sobre a qualificação dos demais participantes do crime e endereços respondeu que só tem o endereço de NAELY, de 14 anos de idade, filha de Estela que fica na rua Cruzeiro do Sul no bairro Vitória em frente à casa do declarante, nos fundos da Igreja Assembleia de Deus; Que todos os suspeitos moram no bairro Vitória; [...] (depoimento do adolescente Vitor Almeida de Souza, na esfera policial).

o depoente e pai da vÍtima; Que RAYANE morava com a mãe no bairro Vitória; Que RAYANE nao estava estudando; Que o depoente é separado da mãe de RAYANE, sendo que tern 05 anos que se separaram; Que ficou sabendo que alguns indivÍduos tinham pegado a sua filha e levado no mato para matar; Que o depoente saiu procurando a sua filha no mato no bairro Born Sucesso, sendo que saiu no bairro São Pedro; Que o depoente nao encontrou sua filha, porém OUViU os disparos de arma de fogo; Que ouviu quatro disparos de arma de fogo; Que o depoente teve que voltar por outro lugar para rodear o brejo; Que tinha mais gente procurando a sua filha, sendo que eles encontraram antes do depoente; Que não deu tempo do depoente ligar para a Polícia, porém algumas pessoas ligaram para o 190, antes de sua filha ser morta, e informaram que não podiam fazer nada antes de 24 horas de desaparecimento; Que ficou sabendo que urna menina de nome LARA VIEIRA que chamou a sua filha para os indivÍduos pegarem ela; Que ficou sabendo que quem matou a sua filha foram NIM, RAMON e JULIANO, sendo que possivelmente são menores; Que também ficou que quem mandou matar foram ISRAEL RODRIGUES DOS REIS vulgo RAEL e GARGANTINHA; Que não sabe o motivo de terem mandado matar a sua filha, rnas ouviu dizer que a sua filha era usuária, e vivia corn marginais do bairro Vitória, Aroeira e rnunicIpio de Jaguaré; Que ficou sabendo que NIM, RAMON e GUSTAVO vão se entregar na Delegacia, pois o chefe do tráfico do bairro Vitória obrigou eles a se entregarem ou ira matá-los (Depoimento da testemunha Raimundo Oliveira da Silva, na esfera policial).

que tem conhecimento dos fatos; que o local dos fatos era de difícil acesso; [...] que no decorrer das investigações, conforme relatório elaborado pelo depoente, chegou-se ao réu e aos indivíduos menores; [...] que segundo informações colhidas o acusado Vinicius teria envolvimento no tráfico de drogas da região; [...] que a motivação é que havia uma guerra no tráfico; que a vítima estava levando informações do tráfico, e por isso os envolvidos armaram a emboscada; [...] que a forma como fizeram foi pior; amarraram a vítima, em local de muito difícil acesso; [...] que os moradores da região ficaram com medo de falar sobre o assunto; [...](Depoimento da Testemunha Claudio Caran Marely, em juízo).

Considerando os depoimentos colhidos durante a instrução, o contingente probatório revela-se como satisfatório para a formação de um juízo positivo de admissibilidade da imputação formulada em desfavor do acusado Vinicius, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE ANTE OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.